Tribunal: TJBA
Processo: 8010159-33.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8010159-33.2022.8.05.0080 (ID 88480569) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:SELMA DE JESUS SANTOS Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NEGATIVA. ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. I – As razões recursais devem retratar o inconformismo da parte, prejudicada pelo ato decisório impugnado, a fim de convencer o Órgão revisor do desacerto do seu prolator. II – A ausência de fundamentação recursal específica e correlacionada com a ratio decidendi adotada no acórdão recorrido, verificada nos aclaratórios, evidencia a irregularidade formal do recurso horizontal. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração ID 88480569, opostos na Apelação nº 8010159-33.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Embargante SELMA DE JESUS SANTOS e como Embargado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR CONHECIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA